Tribunal: TJMT
Processo: 0045354-25.2012.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045354-25.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL ALVES - CPF: 111.251.601-87 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO
DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA -
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – REQUISITO EXIGIDO NO §1º DO
ART. 485, III, DO CPC
–
PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
–
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (art. 485, III e §1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Repetição do Indébito c/c Julgamento Antecipado da Lide extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O apelante aduz que
“o processo em comenta há coisa Julgada, todavia, o juízo a quo, extingue o feito por abandono conforme o art. 485, §6º do CPC, ofendendo assim, o princípio da primazia de mérito”
e que
“a sentença de extinção é nula, uma vez que não haveria que se falar em abandono sem pedido expresso da Recorrida, bem como, o processo está na fase de cumprimento de sentença, ofendendo o Julgador de piso os princípios da primazia do mérito”.

Pede ao final o retorno dos autos para prosseguimento da Ação.

Contrarrazões no ID. 229742152.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor foi intimado para apresentar o demonstrativo de débito atualizado em 5 dias, sob pena de extinção (ID. 229741695), contudo se manteve inerte. Em seguida a lide foi extinta sob o fundamento de abandono da causa.

O art. 485,
caput
e inciso III, do CPC dispõe que “
O juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

E estabelece no §1º que, “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”, o que não foi observado no caso concreto.

Portanto, é equivocada a extinção da demanda sob a justificativa de abandono, sendo clara a violação ao direito do apelante ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM DANOS MORAIS - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – REQUISITO EXIGIDO NO §1º DO MESMO DISPOSITIVO –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (art. 485, III e §1º, do CPC)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1042428-44.2018.8.11.0041, julgamento em 21-06-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024